Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-08.2011.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001036-08.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (APELADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (APELANTE), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (APELANTE), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE BRASNORTE - CNPJ: 01.395.751/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO VILARO CARRASCO - CPF: 014.375.218-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSÉ MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES (TERCEIRO INTERESSADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNDO NOVO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA E EM DISCUSSÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDICATIVO DE CONTROVÉRSIA ACESSÓRIA SOBRE QUANTIDADE DE TERRAS TOTALMENTE DISTINTA DA INDICADA NA INICIAL DA POSSESSÓRIA – QUADRO FÁTICO QUE EXIGE A CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA NULA – VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONSTATADOS – CLARO PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – NÃO PROVIMENTO – NOVOS ACLARATÓRIOS SOB A ALEGAÇÃO DE “
OBSCURIDADE PROPRIAMENTE DITA
” E FINALIDADE DE AFASTAR A CONEXÃO COM A AÇÃO DEMARCATÓRIA -

SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INTUITO PROTELATÓRIO –
APLICAÇÃO DE

MULTA
– PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Reconhecido o caráter protelatório, é devida a aplicação da multa descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, nos Aclaratórios dos ora embargantes, manteve, por unanimidade,

o aresto que deu provimento à Apelação dos ora embargados,

anulou a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro sem julgamento de mérito e determinou a continuidade da instrução processual sob o fundamento de que as Ações conexas estão no “
ápice
” dessa etapa, com perícias realizadas e em fase de impugnação, como é o caso dos Embargos de Terceiro em análise
.

Os primeiros Declaratórios não foram acolhidos por estar evidenciado o mero inconformismo das embargantes, que agora, em novos Aclaratórios, sustentam “
obscuridade propriamente dita
”, já que o aresto induz à interpretação equivocada de que a Ação Demarcatória proposta pelos Espólios de José Elias Fares e de Maria Luiza Passarelli seria conexa com os Embargos de Terceiro, de modo que os Embargos de Terceiro devem ser extintos, como estabelecido pelo Juízo de origem.

Reportam-se às decisões proferidas na Ação Demarcatória que confirmariam a ausência de relação estreita com os Embargos de Terceiro dos embargados.

Pedem que seja afastada a conexão, sanada a obscuridade e providos os Embargos de Declaração com efeitos modificativos para manter a sentença que extinguiu a lide (Id 238429155).

Nas
contrarrazões
, os embargados sustentam a inviabilidade de rediscussão da causa e de renovação dos Embargos, pois configura intuito protelatório.

Ressaltam que o aresto em nenhum momento reconheceu a conexão, e que, na verdade, consignou que a instrução probatória efetivada nos Embargos de Terceiro, inclusive a perícia técnica em fase de impugnação, não autoriza a extinção do feito sem apreciação do mérito.

No mais, arguem que não ocorreu nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC,

que o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro integra área maior denominada Fazenda São Francisco, com 18.300ha,

que a ocupação pelos integrantes da Associação foi apenas de pequena parcela do lote 4, não incidindo sobre o título de domínio das empresas agravantes, como consta da perícia, e destacam “
a premissa que permitiu a homologação do acordo, consubstanciada na falsa impressão de que a área discutida na presente ação possessória diverge da área

objeto dos Embargos de Terceiro, que é deveres equivocada, pois não encontra respaldo no laudo do perito, e extremamente prejudicial ao deslinde dos Embargos de Terceiro
” (Id 240695164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão que anulou a sentença e determinou a continuidade da instrução probatória dos Embargos de Terceiro foi proferido nestes termos:

“Como relatado, os Embargos de Terceiros opostos pelos apelantes foram extintos sem análise de mérito, sob a justificativa de que os réus na Ação de Reintegração de Posse proposta pelas apeladas desocuparam o local e requereram em conjunto a homologação do acordo e a extinção da Possessória.

Os apelantes argumentam que a hipótese não comporta a perda do objeto dos Embargos de Terceiro, visto que a própria sentença teria preservado os direitos dos terceiros; que o acordo é nulo porque dele não participaram e tampouco foram intimados para se manifestarem, o que impõe o prosseguimento dos Embargos, inclusive em razão da perícia realizada na instrução conjunta dos 3 processos (Ação de Reintegração de Posse e 2 Embargos de Terceiro).

Embargos de Terceiro é a via utilizada por pessoa estranha à causa para que se respeite direito seu violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz (artigos 674 a 860 do CPC).

Apesar de consistirem em Ação Autônoma, têm relação de acessoriedade com o processo principal, em que foi determinada a constrição. Tanto assim que a competência é do juízo onde este último tramita.

Nestes autos, foram opostos da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelas apeladas contra a Associação de Produtores Rurais do Novo Mundo, em que se discute área de 3 hectares.

Este Tribunal de Justiça há muito vem decidindo questões alusivas ao litígio ora em análise, como mostra a Certidão de Prevenção com ID. 211230661. Vale destacar o AI n. 7.633/2013, interposto pelos apelantes contra a decisão proferida na instrução conjunta de 5 feitos, e na parte que lhes interessava foi indeferida a liminar que pleitearam na Ação Cautelar Inominada, de suspensão de cumprimento do revigoramento, em cujo julgamento fui vencido e provia o Recurso sob o fundamento de que a inicial possessória cuidava de imóvel de 3 hectares, no entanto a decisão agravada já se referia a “ferrenha” disputa sobre toda a área.

Naquela oportunidade ressaltei também os inúmeros processos instaurados em relação a esse conflito de terras, tais como Retificação de Área, Nulidade de Retificação de Área e de Matrícula, Ação de Demarcação e Divisão, Medida Cautelar, além da Ação de Reintegração e de dois Embargos de Terceiro, o que naquela ocasião justificava o sobrestamento do revigoramento, até porque não poderia atingir área acima dos três hectares discutidos na Possessória.

Agora, depois de mais de uma década, embora algumas demandas já tenham sido resolvidas (Ação Cautelar, Ação de Retenção por Benfeitorias e Ação de Reintegração de Posse, esta última extinta em 10-9-2020), outras se encontram no ápice da instrução processual, com perícias realizadas e em fase de impugnação, como é o caso dos Embargos de Terceiro dos apelantes, cuja tramitação se deu normalmente até que sobreveio a sentença que os extinguiu por perda superveniente do objeto.

Ambas as partes alegam posses deslocadas ou sobre a mesma área, tanto é que o Juízo da causa registrou “confusão, em sentido comum, que as partes na ação principal, inclusive a embargante nesta causa, não fazem questão de esclarecer, podendo ser causa de sobreposição de área, mas que não implica necessariamente em sobreposição de posses”, suspendeu o cumprimento da liminar e determinou a constatação, momento em que os oficiais de justiça, ao retornarem ao local do litígio, solicitaram Certidão de Legitimidade do Intermat “para melhor entendimento”, visto que a área tem total aproximado de 11.650ha, o que deixa evidente que são significativamente maiores do que a mencionada na inicial da Ação Possessória.

E mais, em 14-1-2012 foi proferido despacho único para as 5 demandas, no qual mais uma vez foi ressaltada a dificuldade de cumprimento da liminar deferida na Reintegratória diante das discussões de “deslocamento topológico”, posse ampliada com o tempo em alguns quilômetros, e que aí residia todo o “nó górdio possessório”.

No relatório, o magistrado que então presidia os feitos anotou que na Reintegração de Posse n. 1157-41.2008 Leonir Baggio, Paco Pneus e Carandá afirmaram serem proprietários de 3.112,1987ha, dos quais 808,3187ha seriam de posse; Comercial Paco Pneus e Carandá (Fazenda Carandá), de 11.479,50ha, sendo 4.384,50 de posse.

Todavia, o esbulho da Associação corresponderia a apenas 3 hectares localizados entre a Fazenda Carandá e a Fazenda Jericoacara, esta última de Leonir Baggio.

Diante desses fatos, não há como desconsiderar que os Embargos de Terceiro em questão, pela instrução processual, não mais comportam a extinção sem resolução do mérito, sobretudo em se tratando de caso em que o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse, tida por principal, é manifestamente ínfimo se comparado àquele em discussão nos respectivos Embargos de Terceiro.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito”.

Os primeiros Aclaratórios foram rejeitados em virtude do claro propósito de rediscussão da matéria, já que as embargantes somente ressaltaram o caráter acessório dos Embargos de Terceiro e a limitação da discussão ao processo principal (Ação de Reintegração de Posse), sem indicarem o vício que teria ocorrido no aresto.

Agora sustentam “
obscuridade propriamente dita
”, fazendo alusão a conexão que em nenhum momento foi admitida no aresto ou mesmo utilizada para rejeitar a arguição por elas apresentada.

P
ortanto, é manifesto o intuito protelatório, ante o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, porém não é essa a finalidade desta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise se restringe àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Não há como afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão, de forma que a conduta que se distancia do propósito legal de sanar vício porventura existente enseja a aplicação da multa.

3. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no REsp 2033196-SC, relator Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, 14-10-2024).

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de maneira que a simples alusão a esse interesse, sem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, é insuficiente para o acolhimento do pedido.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, diante do manifesto cunho protelatório, condeno as embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa (§2º do art. 1.026, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024